Tribunal: CARF
Processo: 16692.720704/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720704/2016-67
ACÓRDÃO
3401-013.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA. TEMA 69 STF.
Por não constar na ementa a referência ao tema que foi tratado com
excelência no decorrer do voto no tocante ao tema 69 do STF, merece
provimento os embargos para sanar a referida omissão, sem efeitos
infringentes na decisão final.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.855,
de 31 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 16692.720089/2017-70,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720704/2016-67
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte
suscitando diversas omissões no acórdão embargado.
Das omissões levantadas pelo embargante foi admitido apenas uma, qual seja,
ausência na Ementa do julgado do tema 69 do STF, o qual foi abordado em sede do Acórdão.
Neste sentido, transcreve-se a respectiva parte do r. despacho de admissibilidade:
Omissão na ementa da matéria relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo dos
créditos de PIS e Cofins O roteio de Elaboração de Ementas do CARF prevê a
seguinte orientação:
“A ementa jurisprudencial é a síntese das razões da decisão, evidenciando a regra
aplicada ao caso concreto, em conformidade com a matéria julgada, sem omitir os
temas tratados e as decisões tomadas. Ela dá publicidade ao ato e tem grande
relevância para a compreensão do ato que sintetiza e é amplamente utilizada
como argumento de persuasão em futuros julgamentos, seja como fonte de
consulta de jurisprudência como referência para os julgadores ou as partes, seja
como paradigma necessário ao ingresso de recursos de divergência à instância
especial de julgamento.”
A ementa reflete o resumo das teses, as razões de decidir do acórdão. Assim, de
fato, a matéria acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos foi
apreciada pelo colegiado, conforme o excerto abaixo:
“2.9. Por fim, a Recorrente destaca a ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS, sem razão, entretanto. O
Egrégio Sodalício definiu em Precedente Vinculante que o ICMS destacado em
Nota não compõe a base de cálculo das contribuições; se não há incidência destas
exações sobre o ICMS destacado em nota, não há crédito, a teor do que dispõe o
artigo 3 § 2° inciso II das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 2.9.1. Ademais, é
inquestionável (pois não impugnado) que a Recorrente apurou o crédito
presumido de biodiesel (e dos demais derivados de soja) pela receita bruta, com
inclusão do ICMS. Em assim sendo, pelo mesmo motivo acima, o ICMS deve ser
excluído da base de cálculo dos créditos.”
Portanto, a ementa deveria refletir esta parte da decisão, razão pela qual admito
os embargos nesta parte.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720704/2016-67
3
A origem deste feito reside no fato de que o contribuinte apresentou Pedido de
Ressarcimento - PER, relativo a suposto crédito de Pis-Pasep/Cofins apurado no regime da não
cumulatividade. Ao crédito pleiteado foram vinculadas Declarações de Compensação.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.

DO DIREITO.
O recurso de Embargos de Declaração encontra-se previsto no artigo 116
do Regimento Interno do CARF. Eis a sua redação:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma.
A omissão apontada e admitida em sede do juízo de admissibilidade em
relação a Ementa faz sentido, motivo pelo qual merece prosperar o pleito
do contribuinte em relação a este tema.
Neste sentido, vale transcrever a ementa do Acórdão no 3401- 011.064:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
PEDIDO DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Em pedido de reconhecimento de crédito é do contribuinte o ônus do fato
constitutivo de seu direito.
PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações
exercidas para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto
final (com o perdão do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim,
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720704/2016-67
4
todos os dispêndios ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são
posteriores ao processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser
essencial; essencial é o que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo
perde a essência. Por pura questão de lógica, o que ocorre após algo não
pode ser essencial, imanente a este algo. A despesa com o produto acabado
pode ser relevante e até essencial à atividade empresarial mas não é
imanente ao processo produtivo.

CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM. REGIME INDEPENDENTE DO INSUMO.
É possível o crédito ao frete e armazenagem essenciais ou relevantes ao
processo produtivo independentemente do regime de tributação da
mercadorias transportada/armazenada.
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA E DESCARGA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e
descarga não dão direito ao crédito.
Procedendo-se na leitura do corpo do excelente voto proferido pelo
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, observa-se que o tema foi
tratado nos itens 2.9 e seguintes.
2.9. Por fim, a Recorrente destaca a ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO ICMS
DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS, sem razão,
entretanto. O Egrégio Sodalício definiu em Precedente Vinculante que o
ICMS destacado em Nota não compõe a base de cálculo das contribuições;
se não há incidência destas exações sobre o ICMS destacado em nota, não
há crédito, a teor do que dispõe o artigo 3 § 2° inciso II das Leis 10.637/02 e
10.833/03. 2.9.1. Ademais, é inquestionável (pois não impugnado) que a
Recorrente apurou o crédito presumido de biodiesel (e dos demais
derivados de soja) pela receita bruta, com inclusão do ICMS. Em assim
sendo, pelo mesmo motivo acima, o ICMS deve ser excluído da base de
cálculo dos créditos.
Neste sentido, entende-se pela presença da omissão na referida ementa,
motivo pelo qual deverá constar com a seguinte redação no respectivo
Acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
PEDIDO DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720704/2016-67
5
Em pedido de reconhecimento de crédito é do contribuinte o ônus do fato
constitutivo de seu direito.
PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações
exercidas para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto
final (com o perdão do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim,
todos os dispêndios ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são
posteriores ao processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser
essencial; essencial é o que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo
perde a essência. Por pura questão de lógica, o que ocorre após algo não
pode ser essencial, imanente a este algo. A despesa com o produto acabado
pode ser relevante e até essencial à atividade empresarial mas não é
imanente ao processo produtivo.
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS.
DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores
relativos ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo
das contribuições ao PIS e Cofins, motivo pelo qual não geram direito a
créditos.
CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM. REGIME INDEPENDENTE DO INSUMO.
É possível o crédito ao frete e armazenagem essenciais ou relevantes ao
processo produtivo independentemente do regime de tributação das
mercadorias transportada/armazenada.
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA E DESCARGA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e
descarga não dão direito ao crédito.
Em razão do exposto, entende-se que merece provimento o pleito do
contribuinte.
Isto posto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes.

Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.858 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720704/2016-67
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e acolher os
embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Fl. 2086
DF CARF MF
Original